Tribunal: TJBA
Processo: 8013739-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013739-31.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARYELI DE OLIVEIRA CARDOSO Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02/2024. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PLATAFORMA CAROLINA BORI. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. A Impetrante, ora Apelante, graduada em Medicina por universidade no Paraguai, buscou compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a processar o seu pedido de revalidação de diploma pela via da tramitação simplificada. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo, destacando a falta de comprovação de requerimento pela plataforma adequada e a vigência de nova resolução que torna obrigatório o Exame Revalida. 2. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a existência de direito líquido e certo da Apelante à revalidação de seu diploma de Medicina obtido no exterior por meio de procedimento de tramitação simplificada, com mera análise documental, afastando-se a exigência do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida); (ii) a correção da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação de ato coator e de direito líquido e certo. 3. A concessão da segurança em mandado de segurança exige a demonstração, de plano, de direito líquido e certo, o que não ocorre no caso. A Apelante não apresentou prova de ter protocolado seu pedido de revalidação através do canal administrativo exigido pela legislação federal, a Plataforma Carolina Bori, conforme determina a Portaria MEC nº 1.151/2023. A ausência de requerimento pela via adequada impede a configuração de uma omissão ou recusa ilegal por parte da autoridade impetrada. 4. Ademais, a pretensão da Apelante encontra óbice intransponível na legislação específica e mais recente sobre o tema. A Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de dezembro de 2024, que entrou em vigor antes da impetração, estabeleceu em seu artigo 11 que a revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira é condicionada à aprovação no Exame Revalida. Essa norma especial e posterior afasta a aplicabilidade de regras gerais anteriores que poderiam sugerir a possibilidade de uma via simplificada para o curso de Medicina. 5. A autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta, mas, no presente caso, a atuação da universidade em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação não configura ilegalidade, mas sim observância ao princípio da legalidade. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013739-31.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante ARYELI DE OLIVEIRA CARDOSO e como Apelado o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do voto da Relatora.